Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-20.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-20.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: ROSITALITA TELES SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO (REDA). ESTABILIDADE GESTACIONAL. ART. 10, II, “B”, DO ADCT. TEMA 542 DO STF. DISPENSA NO CURSO DA GRAVIDEZ. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS contra sentença que, nos autos de ação declaratória de direito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por ROSITALITA TELES SANTOS DE SOUZA, reconheceu a estabilidade provisória gestacional de servidora contratada sob o regime REDA, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos salários e vantagens do período estabilitário, inclusive licença-maternidade, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação pessoal do ente público acerca da réplica e do despacho de especificação de provas, à luz do art. 183 do CPC; (ii) estabelecer se servidora contratada temporariamente sob regime REDA faz jus à estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, bem como às verbas indenizatórias e à compensação por danos morais decorrentes da dispensa no período gravídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de nulidade, pois o Município teve ciência inequívoca dos atos processuais por meio eletrônico, inclusive com interposição de agravo de instrumento e apresentação de contestação, inexistindo violação ao art. 183 do CPC.

4.

Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, uma vez que não há demonstração de prejuízo concreto, sobretudo porque a matéria controvertida é eminentemente de direito e a sentença não se fundamenta em elementos trazidos exclusivamente na réplica.

5.

Reconhece-se que a estabilidade provisória da gestante prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT alcança servidoras contratadas por tempo determinado, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 542 (RE 842844/SC), independentemente do regime jurídico ou da natureza precária do vínculo.

6.

Afirma-se que a proteção constitucional à maternidade e ao nascituro, fundada nos arts. 1º, III, 6º, 226 e 227 da CF/1988, impede a dispensa ou o encerramento do vínculo da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, ainda que se trate de contrato administrativo temporário.

7.

Conclui-se pela ilegalidade da exoneração, pois a gravidez foi confirmada durante a vigência do contrato e o Município tinha ciência do estado gravídico no momento da dispensa.

8.

Rejeita-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que a servidora se apresentou para reassunção e pleiteou afastamento das atividades presenciais com fundamento na Lei nº 14.151/2021 e em relatório médico, não havendo renúncia ao vínculo.

9.

Reconhece-se que o decurso do período estabilitário no curso do processo inviabiliza a reintegração, convertendo-se a obrigação em indenização substitutiva correspondente às parcelas remuneratórias devidas no período, inclusive licença-maternidade, férias proporcionais com 1/3 e 13º salário proporcional.

10.

Configura-se dano moral
in re ipsa
em razão da dispensa de gestante, diante da angústia e insegurança financeira decorrentes do ato ilícito.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se até abaixo do que considero justo, mas, não podendo esta corte piorar a situação do apelante, mantém-se o mesmo.

11.

Majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A estabilidade provisória da gestante prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT aplica-se às servidoras contratadas por tempo determinado sob regime administrativo (REDA), independentemente da natureza precária do vínculo.

2. A dispensa de servidora gestante, com ciência do ente público acerca do estado gravídico, é ilícita e gera direito à indenização substitutiva correspondente às verbas do período estabilitário.

3. A dispensa indevida de gestante configura dano moral
in re ipsa
.

4. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade processual arguida por ente público regularmente intimado por meio eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 226; 227; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, arts. 183 e 85, §11; Lei nº 14.151/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842844/SC, Tema 542 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000909-20.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS e como apelada ROSITALITA TELES SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apleo
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora